Tribunal: STJ
Processo: 5016056-45.2022.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202026 - RS (2025/0083546-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO DIEHL EIRELI
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO DIRIGIDO AO COLEGIADO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO.
VENDA DE CIGARROS E CIGARRILHAS. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO ANALISADA E A
APRECIADA
PELA
CORTE
SUPREMA
NO

PREÇO
TABELADO.
TEMA
228/STF.
FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
CAUSA EM EXAME
I.
Agravo interno interposto contra decisão do Ministro relator que, à constatação de que não foi
1.
impugnado em recurso especial fundamento suficiente, por si só, para mantê-lo, faz incidir à
espécie o enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Razões dirigidas ao colegiado de que foi devidamente abordado em recurso especial o tópico
2.
sobre o qual se verificou a falta de impugnação ao acórdão de origem, qual seja, "a Corte
regional, diferenciando a situação analisada no precedente vinculante do STF daquela descrita
na causa de pedir pela parte autora, concluiu não ter ocorrido pagamento a maior, na medida em
que é pré-definida a base de cálculo das contribuições nas operações de venda de cigarro e
cigarrilhas, mas não presumida".
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.
A controvérsia reside em saber se é o caso de aplicação – ou não – das Súmulas 283 e 284
3.
/STF, alusivas à não admissão de recurso veiculado a instância superior quando não é
impugnado fundamento do acórdão suficiente para mantê-lo.
RAZÕES DE DECIDIR
III.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento jurisprudencial de que "é deficiente o
4.
recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente
para manter o julgado, apresentado razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF". Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.110.757/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
Documento eletrônico VDA52305319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/11/2025 21:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 1dfc32c7-9d54-4a1a-81ec-2c3906dce678

relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.110.381/RS,
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.
No caso dos autos, a empresa agravante sustenta que, por ocasião do manejo de seu recurso
5.
especial, havida apontado "violação aos artigos artigo 927, III do CPC e ao artigo 165 do CTN
porque, respectivamente, o acórdão regional não respeitou a vigência do Tema 228 do STF, bem
como o acórdão regional negou o direito da empresa de se restituir dos tributos pagos a maior em
decorrência da diferença entre base de cálculo presumida e a real, à revelia da literalidade da lei"
(e-STJ, fls. 279-280).
No entanto, analisando-se os termos do recurso especial, e em convergência com o que
6.
concluiu a decisão agravada, não foi prontamente impugnado o fundamento do acórdão regional
segundo o qual "há evidente distinção (inc. VI do § 1o do
do CPC e § 1o do
do
art. 489
art. 927
CPC) entre o caso presente e o contexto fático analisado no julgamento da tese 228 da
repercussão geral do STF: na comercialização de cigarros e cigarrilhas não se cogita de base de
cálculo presumida, porquanto esse produto se submete a regime especial em que o preço final é
tabelado" (e-STJ, fl. 149). É o caso de incidência das Súmulas 283 e 284/STF à espécie.
DISPOSITIVO E TESE
IV.
Agravo interno improvido.
7.

não pode ser conhecido o recurso especial quando a parte insurgente
Tese de julgamento:
deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado,
apresentado razões recursais diversas; incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.

AgInt no
relatora Ministra Regina
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.110.757/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.110.381/RS,
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
06/11/2025
12/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA52305319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 13/11/2025 21:06:55
Publicação no DJEN/CNJ de 18/11/2025. Código de Controle do Documento: 1dfc32c7-9d54-4a1a-81ec-2c3906dce678

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2202026 - RS (2025/0083546-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: SUPERMERCADO DIEHL EIRELI
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO DIRIGIDO AO COLEGIADO CONTRA DECISÃO DO MINISTRO RELATOR QUE
NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO.
VENDA DE CIGARROS E CIGARRILHAS. DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO ANALISADA E A
APRECIADA
PELA
CORTE
SUPREMA
NO

PREÇO
TABELADO.
TEMA
228/STF.
FUNDAMENTAÇÃO NÃO IMPUGNADA. SÚMULAS 283 E 284/STF. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO.
CAUSA EM EXAME
I.
Agravo interno interposto contra decisão do Ministro relator que, à constatação de que não foi
1.
impugnado em recurso especial fundamento suficiente, por si só, para mantê-lo, faz incidir à
espécie o enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Razões dirigidas ao colegiado de que foi devidamente abordado em recurso especial o tópico
2.
sobre o qual se verificou a falta de impugnação ao acórdão de origem, qual seja, "a Corte
regional, diferenciando a situação analisada no precedente vinculante do STF daquela descrita
na causa de pedir pela parte autora, concluiu não ter ocorrido pagamento a maior, na medida em
que é pré-definida a base de cálculo das contribuições nas operações de venda de cigarro e
cigarrilhas, mas não presumida".
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
II.
A controvérsia reside em saber se é o caso de aplicação – ou não – das Súmulas 283 e 284
3.
/STF, alusivas à não admissão de recurso veiculado a instância superior quando não é
impugnado fundamento do acórdão suficiente para mantê-lo.
RAZÕES DE DECIDIR
III.
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento jurisprudencial de que "é deficiente o
4.
recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente
para manter o julgado, apresentado razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e
284 do STF". Precedentes: AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.110.757/RS,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.110.381/RS,
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.
No caso dos autos, a empresa agravante sustenta que, por ocasião do manejo de seu recurso
5.
especial, havida apontado "violação aos artigos artigo 927, III do CPC e ao artigo 165 do CTN
porque, respectivamente, o acórdão regional não respeitou a vigência do Tema 228 do STF, bem
como o acórdão regional negou o direito da empresa de se restituir dos tributos pagos a maior em
decorrência da diferença entre base de cálculo presumida e a real, à revelia da literalidade da lei"
(e-STJ, fls. 279-280).
No entanto, analisando-se os termos do recurso especial, e em convergência com o que
6.
concluiu a decisão agravada, não foi prontamente impugnado o fundamento do acórdão regional
segundo o qual "há evidente distinção (inc. VI do § 1o do
do CPC e § 1o do
do
art. 489
art. 927
CPC) entre o caso presente e o contexto fático analisado no julgamento da tese 228 da
repercussão geral do STF: na comercialização de cigarros e cigarrilhas não se cogita de base de
cálculo presumida, porquanto esse produto se submete a regime especial em que o preço final é
tabelado" (e-STJ, fl. 149). É o caso de incidência das Súmulas 283 e 284/STF à espécie.
DISPOSITIVO E TESE
IV.
Agravo interno improvido.
7.

não pode ser conhecido o recurso especial quando a parte insurgente
Tese de julgamento:
deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado,
apresentado razões recursais diversas; incidência das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal.

AgInt no
relatora Ministra Regina
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.110.757/RS,
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
29/11/2024;
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.110.381/RS,
DJe de
23/9/2024,
26/9/2024.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto SUPERMERCADO DIEHL EIRELI contra
decisão monocrática desta relatoria, que contou com a seguinte ementa (e-STJ, fls. 268-
273):
RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. VENDA DE
CIGARROS E CIGARRILHAS.
DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO
1.
ANALISADA E A APRECIADA PELO STF NO RE 596.832/RJ (TEMA 228).
PREÇO
TABELADO.
FUNDAMENTAÇÃO
NÃO
IMPUGNADA.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
SÚMULA N. 283/STF. 2.
Nas razões de seu recurso, o agravante busca a reforma da decisão recorrida,
ao argumento de que "impugnação especifica ao fundamento de que os valores
resultantes (obtidos pela multiplicação do preço fixado para a venda do cigarro no varejo,
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

multiplicado por 291,69 e 3,42 respectivamente, conforme determina o artigo 62 da
, aplicados como base de cálculo para as referidas contribuições,
Lei 11.196/2005)
superam excessivamente os montantes efetivos das operações destinadas aos
consumidores finais" (e-STJ, fl. 279).
Sustenta, também, que, por ocasião do manejo de seu recurso especial, havia
apontado "violação [ao] artigo 927, III do CPC e ao artigo 165 do CTN porque,
respectivamente, o acórdão regional não respeitou a vigência do Tema 228 do STF, bem
como o acórdão regional negou o direito da empresa de se restituir dos tributos pagos a
maior em decorrência da diferença entre base de cálculo presumida e a real, à revelia da
literalidade da lei" (e-STJ, fls. 279-280).
Sem contraminuta (e-STJ, fl. 291).
É o relatório.

VOTO
O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento jurisprudencial de que "é
deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do
acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentado razões recursais
diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF" (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS,
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
25/11/2024,
.
29/11/2024)
Note-se, a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 121, 165, 168, 170 DO
CTN E 74 DA
CONTRIBUIÇÃO
LEI N. 9.430/1996. SÚMULA N. 284/STF.
PARA O PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO INFERIOR À PRESUMIDA.
INEXISTENTE NA VENDA DE CIGARROS, QUE SAEM DA FABRICA COM O
PREÇO DE COMERCIALIZAÇÃO TABELADO. CONCLUSÃO DA CORTE DE
ORIGEM EMBASADA EM FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO NAS RAZÕES
DO RECURSO ESPECIAL, QUE APRESENTAM ARGUMENTO DIVERSO.
SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 228/STF.
INTERPRETAÇÃO DE MATÉRIA CONSTUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REVISÃO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO
§ 4o, DO
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
CPC/2015.
I - A violação aos arts. 121, 165, 168, 170 do CTN e 74 da Lei n. 9.430/1996
não está demonstrada. Incidência da Súmula n. 284/STF.
II - O Tribunal a quo concluiu que a base de cálculo da contribuição para o PIS
e da COFINS inferior à presumida consiste na possibilidade de o comerciante
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

varejista vender o produto por um valor menor do que aquele previsto para a
antecipação dos tributos pelos substitutos tributários, o que não é possível, no
caso de cigarros, diante da impossibilidade de esse produto ser vendido por
preço inferior ao tabelado de fábrica.
III - Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi impugnada,
limitando-se a Recorrente a argumentar sobre a existência de multiplicadores
que elevam demasiadamente a base de cálculo presumida do PIS-ST e da
COFINS-ST na comercialização do cigarro, circunstância que deve ser
considerada para fins de apuração da diferença paga a maior na substituição
tributária para frente..
IV - É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar
fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado,
apresentado razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284
do STF.
V - A pretensão recursal de rever o entendimento do Colegiado a quo acerca
da inaplicabilidade do Tema n. 228/STF demanda interpretação de matéria
constitucional. O recurso especial possui fundamentação vinculada, destinando-
se a garantir a autoridade da lei federal e a sua aplicação uniforme, não
constituindo, portanto, instrumento processual destinado a examinar a questão
constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme dispõe o
III, da Carta Magna.
art. 102,
VI - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que
não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.110.757/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
29/11/2024)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS.
BASES DE CÁLCULO. VENDA DE CIGARROS E CIGARRILHAS. ACÓRDÃO
RECORRIDO PELA INEXISTÊNCIA DE BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA.
DISTINÇÃO ENTRE A SITUAÇÃO ANALISADA E A APRECIADA PELO STF
NO RE 596.832/RJ (TEMA 228). FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. ARTIGO
DE LEI FEDERAL TIDO POR VIOLADO NÃO PREQUESTIONADO.
INADMISSIBILIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 -
devem ser exigidos os
CPC/2015,
requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Após reconhecer a repercussão geral do tema, o Supremo Tribunal Federal -
STF, no RE 596.832/RJ, definiu tese segundo a qual é devida a restituição da
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

diferença das contribuições para o Programa de Integração Social - PIS e para
o Financiamento da Seguridade Social - Cofins pagas a mais, no regime de
substituição tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à
presumida.
3. No caso dos autos, o órgão julgador a quo, diferenciando a situação
analisada no precedente vinculante do STF daquela descrita na causa de pedir
pela parte autora, concluiu não ter ocorrido pagamento a maior, na medida em
que é pré-definida a base de cálculo das contribuições, nas operações de
venda de cigarro e cigarrilhas, mas não presumida. No contexto, o
conhecimento do recurso encontra óbice nas Súmulas 282 e 283 do STF, pois,
ao tempo em que se nota ausência de impugnação ao fundamento em que se
apoia o acórdão recorrido, percebe-se não estar prequestionado o inc. III do
do
uma vez considerada a distinção (não impugnada).
art. 927
CPC/2015,
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 2.110.381/RS,
Turma, julgado em
DJe de
.
23/9/2024,
26/9/2024)
No agravo interno, o recorrente sustenta que, por ocasião do manejo de seu
recurso especial, havida apontado "violação [ao] artigo 927, III do CPC e ao artigo 165 do
CTN porque, respectivamente, o acórdão regional não respeitou a vigência do Tema 228
do STF, bem como o acórdão regional negou o direito da empresa de se restituir dos
tributos pagos a maior em decorrência da diferença entre base de cálculo presumida e a
real, à revelia da literalidade da lei" (e-STJ, fls. 279-280).
A decisão ora agravada, por sua vez, havia assinalado que era o caso de
aplicação da
à espécie, uma vez que careceu de impugnação
Súmula 283/STF
fundamento do acórdão suficiente a sustentá-lo.
Na presente demanda, observa-se que, na oportunidade do julgamento
de apelação, o Tribunal Regional Federal da 4a Região emitiu a seguinte fundamentação
(e-STJ, fls. 148-149):

No regime de substituição tributária o contribuinte da primeira etapa da cadeia
produtiva assume a responsabilidade pelo recolhimento do tributo estimado
como devido pelos contribuintes das etapas posteriores, tomando por base de
cálculo o preço presumido de venda das mercadorias ao consumidor final (§ 7o
do
da Constituição). No contexto das contribuições para PIS-PASEP e
art. 150
COFINS em regime de substituição tributária, o Supremo Tribunal Federal fixou
a tese 228 de repercussão geral:
STF, tese 228. É devida a restituição da diferença das contribuições para
o Programa de Integração Social - PIS e para o Financiamento da
Seguridade Social - Cofins recolhidas a mais, no regime de substituição
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

tributária, se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à
presumida. (STF, Tribunal Pleno, tema 228 de repercussão geral, RE
596832, D Je 21out.2020)
O julgado ressaltou que o direito à restituição no caso de derivados do petróleo
ficaria limitado ao período de vigência do regime de substituição tributária,
substituído pelo regime monofásico de tributação incidente nas operações de
saída das refinarias de petróleo:
[...] o cerne da questão é definir se cabe a restituição de valores
recolhidos a maior a título de PIS e COFINS, mediante o regime de
substituição tributária introduzido pelo
§ 7o, da Constituição
art. 150,
Federal, quando a base de cálculo real da operação foi inferior àquela
presumida pelo Fisco. [...]
No que tange ao PIS e a COFINS sobre a comercialização de produtos
derivados de petróleo, o regime de substituição tributária autorizado pela
norma constitucional inscrita no § 7o, foi instituído pela Lei 9.718/1998.
Posteriormente a
e MP 1991- 15/2000 alteraram a
Lei 9.990/2000
sistemática de recolhimento de tais contribuições, passando o tributo a
ser recolhido de forma monofásica, incidindo sobre a receita bruta
auferida pelas refinarias de petróleo, restando desonerados do
pagamento das citadas contribuições sociais os distribuidores e
comerciantes varejistas, cujas receitas decorrentes de suas vendas
foram submetidas à incidência da alíquota zero.
[...]
, a restituição pleiteada refere-se ao período de 1o/2/1999 a 1°/7
In casu
/2000, quando ainda vigia o regime de substituição tributária instituído
pela
e autorizado pelo
§ 7o, da Constituição
Lei 9.718/1998
art. 150,
Federal.
A aplicação do precedente vinculante aos demais setores da economia ainda
submetidos ao regime de substituição tributária demanda examinar, em cada
caso concreto, se a base de cálculo efetiva das operações foi de fato inferior à
presumida, condição que consta expressamente da tese 228 da repercussão
geral do STF ("se a base de cálculo efetiva das operações for inferior à
presumida"). No caso da importação, fabricação e comercialização de cigarros
e cigarrilhas, há regramento específico assemelhado à tributação monofásica,
no qual o preço ao consumidor final é tabelado e, por isso, antevisto por
ocasião do pagamento do tributo pelos substitutos tributários. A questão foi
bem enfrentada em precedente da Segunda Turma, que serve aqui como
fundamento de decisão:
(...)
No momento de apuração do montante das contribuições para PIS-PASEP e
COFINS a ser recolhido antecipadamente pelos importadores, fabricantes e
comerciantes atacadistas, na condição de contribuintes substitutos, considera-
se exatamente o preço que será praticado pelo comerciante varejista
(contribuinte substituído) por ocasião da venda dos cigarros ao consumidor
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

final, uma vez que o varejista está vinculado às tabelas de preços prefixadas,
sendo-lhe vedado comercializar o produto por preço inferior.
Há evidente distinção (inc. VI do § 1o do
do CPC e § 1o do
do
art. 489
art. 927
CPC) entre o caso presente e o contexto fático analisado no julgamento da
tese 228 da repercussão geral do STF: na comercialização de cigarros e
cigarrilhas não se cogita de base de cálculo presumida, porquanto esse
produto se submete a regime especial em que o preço final é tabelado. A
distinção foi reconhecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (Nota SEI 21
/2022/COJUD/CRJ/PGAJUD/PGFN-ME) que, revendo orientações anteriores
do próprio órgão e da Receita Federal do Brasil, orientou ao Procurador da
Fazenda Nacional atuante em processos semelhantes ao presente não
reconhecer, de imediato, a procedência do pedido inicial, dada a série de
peculiaridades [do setor de cigarros e cigarrilhas], como os coeficientes de
multiplicação, previstos no
da Lei no 11.196, de 21 de novembro de
art. 62
2005, e o preço final de venda tabelado, que compõe seu regime especial.
Ao que se colhe do excerto transcrito do acórdão, o TRF da 4a Região,
diferenciando a situação analisada no precedente vinculante do Supremo Tribunal
Federal daquela descrita na causa de pedir pela parte autora, concluiu não ter ocorrido
pagamento a maior, na medida em que é pré-definida a base de cálculo das
contribuições nas operações de venda de cigarro e cigarrilhas, mas não presumida.
No entanto, consoante anotou a decisão agravada, o recorrente não infirma os
citados fundamentos estruturais adotados pela Turma julgadora, ao que se pode
depreender das razões vertidas em seu recurso especial (e-STJ, fls. 190-197).
Não foi prontamente impugnado o fundamento do acórdão regional segundo o
qual "há evidente distinção (inc. VI do § 1o do
do CPC e § 1o do
do CPC)
art. 489
art. 927
entre o caso presente e o contexto fático analisado no julgamento da tese 228 da
repercussão geral do STF: na comercialização de cigarros e cigarrilhas não se cogita de
base de cálculo presumida, porquanto esse produto se submete a regime especial em
que o preço final é tabelado" (e-STJ, fl. 149).
Assim, a subsistência de fundamento não atacado, apto a manter a conclusão
do aresto impugnado, impõe o não conhecimento da pretensão recursal, conforme o
entendimento disposto na
"é inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles."
Diante dessas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51781570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 27/10/2025 17:57:42
Código de Controle do Documento: 4946df4a-1469-42c2-8a88-7a35ea06d58d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.202.026 / RS
Número Registro: 2025/0083546-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50160564520224047100
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SUPERMERCADO DIEHL EIRELI
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
COFINS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SUPERMERCADO DIEHL EIRELI
ADVOGADA
: FABIANA TENTARDINI - RS049929
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
12/11/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52268121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: 8ee29151-b917-413d-95f5-e2562c17a289

Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52268121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:55:30
Código de Controle do Documento: 8ee29151-b917-413d-95f5-e2562c17a289